Tribunal: TJMT
Processo: 1010979-41.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010979-41.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[OZEIAS DOS SANTOS - CPF: 061.427.191-67 (RECORRIDO), JOSE VINICIUS PIRES ROCHA - CPF: 071.195.461-55 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula de Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO PRATICADA NO PERÍODO DE PERMISSÃO. CONCLUSÃO DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. EXPEDIÇÃO DO DOCUMENTO SEM RESSALVAS. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor em ação anulatória de cassação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

2.

A controvérsia central consiste em verificar a legitimidade da cassação da CNH definitiva do autor, efetuada pelo DETRAN/MT após transcorridos mais de quatro meses de sua expedição, sem a instauração de processo administrativo específico, sob a alegação de que o condutor havia cometido infração gravíssima durante o período de permissão para dirigir.

3.

Inicialmente, cumpre distinguir duas hipóteses jurídicas distintas previstas no Código de Trânsito Brasileiro: (i) a não concessão da CNH definitiva ao término do período de permissão, quando constatadas infrações graves ou gravíssimas, ou reincidência em infrações médias (art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB); e (ii) a cassação da CNH definitiva já expedida ao condutor (art. 263 do CTB), situação que exige a instauração de processo administrativo, com observância da ampla defesa e do contraditório (art. 265 do CTB).

4.

No caso concreto, verifica-se que o DETRAN/MT concedeu ao autor a CNH definitiva em 11/11/2024. Conforme se depreende da documentação constante dos autos, a CNH foi emitida sem qualquer ressalva quanto à existência de infrações de trânsito cometidas durante o período de permissão. Somente em março de 2025, aproximadamente quatro meses após a emissão do documento, a Administração procedeu à cassação da habilitação, sob o fundamento de que o condutor havia incorrido em infração no período de permissão.

5.

Nesse contexto, uma vez concluído o processo de habilitação e expedida a CNH definitiva, não se está mais diante da hipótese de não concessão do documento prevista no art. 148, §§ 3o e 4o, do CTB, mas sim da cassação de documento já regularmente concedido, hipótese em que se impõe a observância do art. 265 do mesmo diploma legal, com a necessária instauração de processo administrativo.

6.

Os recorrentes sustentam que os artigos 21 e 28, § 2o, da Resolução no 723/2018 do CONTRAN dispensariam a instauração de processo administrativo no caso concreto. Todavia, tais dispositivos normativos aplicam-se exclusivamente à hipótese de não concessão da CNH ao término do período de permissão, não sendo extensíveis à cassação de CNH definitiva já emitida.

7.

Destaca-se que a emissão da CNH definitiva configura ato administrativo que consagra o reconhecimento, pela própria Administração, de que o condutor preenche todos os requisitos legais para a obtenção do documento, gerando legítima expectativa de que o processo de habilitação foi regularmente concluído.

8.

A propósito, esse é o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO – MÉRITO - CASSAÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA - INFRAÇÃO COMETIDA DURANTE PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - EXPEDIÇÃO DA CNH DEFINITIVA PELO PRÓPRIO DETRAN-MT - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, SEGURANÇA JURÍDICA E BOA-FÉ - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese:
A cassação de CNH definitiva, ainda que motivada por infração cometida durante o período de permissão para dirigir, exige prévia instauração de processo administrativo, em respeito aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da confiança legítima, quando a própria Administração já havia expedido a habilitação definitiva.
(...)”
(N.U 1026925-70.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

9.

Dessa forma, restando evidenciada a inobservância do art. 265 do CTB, que impõe a instauração de processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa para a cassação do documento de habilitação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do ato administrativo impugnado.

10.

Assim,
a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da cassação da CNH definitiva do autor, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por se encontrar em consonância com o ordenamento jurídico vigente
.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Considerando o ínfimo valor atribuído à causa, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, em R$ 700,00 (setecentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025